Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001897-34.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UMBERTO JOÃO GUENO
AGRAVADO: VILMAR AMADEO SOLDERA
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UMBERTO JOÃO GUENO contra decisão proferida em Ação Monitória em Cumprimento de sentença no 0004284-45.2009.8.1160037, cód. - 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por VILMAR AMADEO SOLDERA, em que se indeferiu apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.
O agravante sustenta que “Tramita perante o r. Juízo e Escrivania da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, Cumprimento de Sentença, o qual ao apresentar a necessária Impugnação, o agravante teve seus pedidos rechaçados. Por conseguinte, ainda que sob a pendência do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeitou a aludida Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sobreveio decisão ordenando que o exequente, ora recorrido, elaborasse nova planilha de evolução de débito, sem, contudo, oportunizar ao agravante o contraditório sobre o documento unilateralmente juntado, determinando penhora online, pesquisa ‘Renajud’ e inscrição do nome do agravante no órgão de proteção de crédito ‘Serasa’”.
Defende que “referida decisão fora prolatada sem fundamentação legal, pois iniciou a fase expropriatória sem oportunizar o contraditório ao agravante, descumprimento ao artigo 7o do Código de Processo Civil, bem como aos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa consubstanciados no artigo 5o, LV da Constituição Federal, bem como a expropriação de bens por débiro desarrazoado. Logo, realça-se a possibilidade/probabilidade de reforma do ‘decisum’”
Diz que “a prematura ordem de penhora viola o devido processo legal e, consequentemente, o direito de propriedade, assim como tem a finalidade de compelir o recorrente a assumir débito desarrazoado”.
Alega que “O ‘Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor’ prevê a garantia de que o executado não sofrerá mais gravames do que o necessário para a satisfação do direito do exequente/agravado, e a penhora ‘on-line’ do expressivo débito debatido, sem a análise recursal da Impugnação ao Cumprimento de Sentença é capaz de prejudicar o agravante”.
Pede o efeito suspensivo ao recurso e o provimento com a retirada do seu nome do Serasa, obstando-se a realização de penhora on line, Renajud e demais meios de expropriação até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (id. 75436477).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O cumprimento de sentença se iniciou e, apresentados os cálculos, sobreveio impugnação, com envio do feito por duas vezes à contadoria para novos cálculos, tendo o juiz decidido pela ausência de vícios, rejeitando a impugnação.
Sobreveio agravo de instrumento contra esta decisão no 1022655-68.2020.8.11.0000, de minha relatoria, o qual o agravante aduz que o juiz deveria ter aguardado julgamento antes de tomar medidas executivas a seu desfavor.
A pretensão não convence, tendo em vista que o recurso teve liminar de suspensão do cumprimento de sentença indeferida, e, na sessão de 02/02/2021, foi desprovido por unanimidade.
Portanto, por não se ter suspendido o cumprimento de sentença, cabia ao agravante responder ao comando judicial de pagamento do débito, o que não fez, tendo o prazo decorrido sem resposta de sua parte, conforme certificado em 25/11/2020 (id. 75446452, p. 28), e, por isso, determinou-se os meios de constrição judicial, como meio de cumprir a sentença, o que é plenamente cabível:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:
[...]
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...]”
O juiz já homologou os cálculos da contadoria e a parte exequente apresentou mera atualização, de modo que não se pode, novamente, abrir à contadoria todas as vezes que se apresentar a evolução dos valores.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora